Tribunal: TJDFT
Processo: 0754452-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754452-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL ACACIA AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES BATISTA, MICHELE NUNES DUARTE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Edifício Residencial Acácia contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel dos devedores, Leonardo Rodrigues Batista e Michele Nunes Duarte, nos autos do processo de execução 0713457-98.2019.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia-DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de requerimento de medida visando a satisfação do crédito da parte autora em processo de natureza executiva. Contudo, verifico que foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, III, do CPC, em 31/05/2023, conforme ID. 160500284. Não houve agravo da referida decisão no prazo legal, havendo sua preclusão. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Ademais, a medida requerida sequer se mostra apta à satisfação do crédito, haja vista que, conforme ID. 169029086, a penhora é inviável, pois o saldo devedor da alienação fiduciária é superior ao valor de avaliação, não tendo, portanto, o autor se desonerado da obrigação de demonstrar a sua efetividade e a alteração da situação patrimonial da parte devedora. Desta forma, é imperativo que haja o decurso do prazo de suspensão para apreciação de nova diligências eventualmente requeridas pela parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardo do prazo de suspensão, nos termos de ID. 160500284. Cumpra-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) efetivou diversas tentativas de satisfazer o crédito sem sucesso; então, faz jus à penhora do imóvel, muito embora o Juízo a tenha indeferido; b) o imóvel é meio de garantia nos casos de inadimplemento de débitos condominiais, como é o caso; c) “impedir a penhora integral do imóvel traz o efeito prático de preferência do credor fiduciário sobre o crédito condominial, visto que com a penhora dos direitos aquisitivos e seu leilão, o crédito fiduciário está garantido integralmente”. Pede a concessão de efeito suspensivo aos autos originários, a concessão de tutela antecipada para prosseguir-se com a penhora do imóvel, e no mérito, que seja provido o recurso para que o imóvel seja penhorado. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) da penhora do imóvel postulada pelo exequente, ora agravante, a fim de satisfazer dívida condominial. Em que pese a incongruência entre o pedido de "concessão de efeito suspensivo" e a "concessão da tutela antecipada" para proceder-se à penhora no e. Juízo de origem, a lógica que se extrai, a partir da leitura das razões recursais, é nitidamente o de prosseguimento da execução com a ultimação da penhora e satisfação do crédito pelo condomínio. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”, c/c art. 1.019, inciso I). Em juízo de prelibação, o risco de dano grave não está devidamente demonstrado. A parte recorrente sustenta que se a penhora do imóvel não for concedida, não terá o seu crédito satisfeito e o efeito disso será a possível ruína do condomínio, diante da inadimplência crescente. Trata-se, à toda evidência, de argumento genérico e especulativo, sem qualquer fundamento em bases concretas. Em relação à probabilidade do direito, em que pese ser possível, em princípio, a penhora de imóvel para garantir as dívidas condominiais, por sua natureza “propter rem”, há discussão acerca da sua ineficiência no caso concreto diante da concorrência de credores, e também o fato de que já teria ocorrido o indeferimento da penhora, pelas mesmas razões, em decisão anterior (preclusa). Portanto, entendo que a situação processual recomenda o aguardo e o aperfeiçoamento do contraditório. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator